Tribunal: TJMT
Processo: 1023468-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1023468-56.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TRABALHO REMUNERADO INTRAMUROS. ART. 98, §3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais impostas em sentença condenatória transitada em julgada.
2. Fatos relevantes: (i) o agravante recluso cumprindo pena pela prática dos crimes de roubo, tráfico de drogas e ameaça; (ii) o agravante realiza trabalho remunerado na empresa CODER no setor intramuros de malharia.
3. Requerimento do recurso: suspensão do pagamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a exigibilidade das custas processuais deve ser suspensa, em razão da alegada hipossuficiência econômica do agravante, mesmo ele estando empregado no sistema prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A remuneração do trabalho intramuros, ainda que existente, não necessariamente comprova que o apenado possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais, especialmente quando os valores percebidos devem atender a outras destinações legais, conforme o art. 29, §1o, da Lei de Execução Penal (LEP).
6. Os valores remanescentes do trabalho prisional são destinados à formação de pecúlio, a ser entregue ao condenado quando posto em liberdade, conforme o art. 29, §2o, da LEP, não estando disponíveis durante o cumprimento da pena para o pagamento de custas processuais.
7. A jurisprudência reconhece que, na ausência de previsão legal expressa, o pecúlio não pode ser utilizado para custear o pagamento de custas processuais, sendo vedada analogia in malam partem.
8. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), sendo cabível a concessão da gratuidade de justiça para a suspensão da exigibilidade das custas processuais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 29, §1o e §2o; CPC, art. 98, §1o, I, e §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, AgExPe 1.0145.14.005419-1/001. TJRS, AgExPe 70073322380.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023468-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JEFFERSON BATISTA ROCHA - CPF: 051.111.141-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TRABALHO REMUNERADO INTRAMUROS. ART. 98, §3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais impostas em sentença condenatória transitada em julgada.

2. Fatos relevantes:
(i)
o agravante recluso cumprindo pena pela prática dos crimes de roubo, tráfico de drogas e ameaça;
(ii)
o agravante realiza trabalho remunerado na empresa CODER no setor intramuros de malharia.

3. Requerimento do recurso: suspensão do pagamento das custas processuais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a exigibilidade das custas processuais deve ser suspensa, em razão da alegada hipossuficiência econômica do agravante, mesmo ele estando empregado no sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A remuneração do trabalho intramuros, ainda que existente, não necessariamente comprova que o apenado possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais, especialmente quando os valores percebidos devem atender a outras destinações legais, conforme o art. 29, §1o, da Lei de Execução Penal (LEP).

6. Os valores remanescentes do trabalho prisional são destinados à formação de pecúlio, a ser entregue ao condenado quando posto em liberdade, conforme o art. 29, §2o, da LEP, não estando disponíveis durante o cumprimento da pena para o pagamento de custas processuais.

7. A jurisprudência reconhece que, na ausência de previsão legal expressa, o pecúlio não pode ser utilizado para custear o pagamento de custas processuais, sendo vedada analogia in malam partem.

8. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), sendo cabível a concessão da gratuidade de justiça para a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 29, §1o e §2o; CPC, art. 98, §1o, I, e §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AgExPe 1.0145.14.005419-1/001. TJRS, AgExPe
70073322380.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Jefferson Batista Rocha
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do processo executivo de pena n. 0002835-53.2018.8.11.0064, que indeferiu o pedido de suspensão da obrigação de efetivar o pagamento das custas processuais decorrentes de sua condenação no processo n. 0002869-63.2018.8.11.0020, que tramitou perante a 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia (id. 234756670 – pp. 38/42).

Nas razões de seu inconformismo, o agravante alega que foi assistido durante todo o processo pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que atualmente encontra-se recluso na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande) e que o fato de exercer trabalho remunerado intramuros não afasta a sua situação de pobreza, razão pela qual pugna pela suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais (id. 234756670 – pp. 90/97).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da decisão agravada (id. 234756661).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
desprovimento
da irresignação defensiva (id. 246039665).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o agravante foi condenado no processo n. 0002869-63.2018.8.11.0020, que tramitou perante a 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, assim como ao pagamento das custas e despesas processuais (id. 234756658 – pp. 169/173).

A sentença transitou em julgado para o Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 30/05/2023 e em 25/05/2023 para a defesa (id. 234756658 – p. 194).

Com a remessa do feito ao Juízo da Execução Penal, as custas do processo foram fixadas no valor total de R$ 703,49 (setecentos e três reais e quarenta e nove centavos), decorrente da somatória dos valores correspondentes às custas judiciais e à taxa judiciária (id. 234756658 – p. 212).

Após, o agravante insurgiu-se contra a fixação da obrigação de pagar as custas do processo alegando, em síntese, que se trata de pessoas de poucas posses e que atualmente está recluso na unidade prisional de Rondonópolis cumprindo pena pela prática de diversos delitos (id. 234756670 – pp. 08/09).

Salientou que além de não ter emprego, foi assistido pela Defensoria Pública durante todo o processo, tudo a demonstrar sua hipossuficiência financeira. Em vista disso pugnou, com base no art. 12 da Lei no 1060/50, a suspensão da exigibilidade das custas processuais (id. 234756670 – pp. 08/09).

Apesar das alegações defensivas, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o argumento de que “
conforme a lista alfabética de trabalho/educação o recuperando Jefferson Batista Rocha, n. 273 exerce trabalho remunerado na empresa CODER no setor intramuros malharia. Neste sentido, o pecúlio recebido pelo recuperando, nos termos da Lei de Execução Penal parte será destinado à custas processuais e pena de multa
” (id. 234756670 – pp. 38/42).

É contra esta decisão que o agravante se insurge, aduzindo, em síntese, que foi assistido por todo o processo pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que está em situação de evidente vulnerabilidade econômica, que ainda encontra-se cumprindo pena intramuros na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande), tudo a demonstrar a sua incapacidade de arcar com as custas/despesas processuais (id. 234756670 – pp. 90/97).

Salienta que, apesar de estar exercendo trabalho remunerado na empresa CODER enquanto está privado de sua liberdade, essa atividade não modifica a sua situação financeira, pois continua sendo pessoa pobre na forma da lei (id. 234756670 – pp. 90/97).

Feito este panorama, passo à análise da pretensão recursal.

Inicialmente convém destacar tratar-se de fato incontroverso no processo que o agravante exerce trabalho remunerado na empresa CODER no interior da unidade prisional em que está recolhido, o que, ao nos termos da legislação específica, lhe garante o recebimento de proventos financeiros.

Isso porque, de acordo com o art. 29 da Lei no 7.210/84 “
o trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3⁄4 (três quartos) do salário mínimo
”.

Entretanto, tais valores deverão atender “
(a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios;
(b) à assistência à família;
(c) a pequenas despesas pessoais;
(d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores
” (art. 29, §1o, LEP).

Ou seja, como bem destaca Guilherme de Souza Nucci, com o produto financeiro de seu trabalho o preso “
precisaria indenizar o dano causado pelo crime, garantir assistência à sua família, gastar consigo em pequenas despesas, além de ressarcir o Estado pelas despesas com sua manutenção. Não bastasse, ainda deveria haver uma sobra para formar um pecúlio, conforme prevê o § 2.o deste artigo. Seria o milagre da multiplicação do dinheiro
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. Vol. 2. 11. ed. Rio de Janeiro, 2018, p. 228).

Faço essa anotação para demonstrar que apesar do argumento utilizado pelo juízo de primeiro grau, de que o apelante está exercendo trabalho remunerado no interior da unidade prisional, tal situação não implica na existência de condições financeiras de arcar com as custas do processo.

Isso porque não há informações que comprove qual é a remuneração percebida e se o montante é suficiente para cumprir com todas as destinações previstas no art. 29, §1o, da Lei de Execução Penal.

Mas, ainda que a remuneração seja suficiente para garantir as obrigações e necessidades básicas do agravante, é certo que o valor remanescente apenas será entregue ao reeducando após sua colocação em liberdade, conforme dispõe o art. 29, §2o, da Lei no 7.210/84:

Art. 29, [...], §2o -
Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para constituição do pecúlio, em Caderneta de Poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade
.

Ou seja, os valores em tese recebidos pelo agravante sequer poderão ser utilizados para o pagamento das custas judicias porque não estão disponíveis, estando à disposição apenas com o cumprimento da reprimenda, sendo que eventual antecipação deverá ser feita apenas de forma excepcional e em casos realmente necessários. Neste ponto:

“
Questiona-se a possibilidade de liberação antecipada do pecúlio a fim de possibilitar ao preso o atendimento de suas necessidades básicas durante a execução da pena. Ora, o pecúlio decorre da remuneração percebida pelo apenado em razão de trabalho realizado. Trata-se de reserva monetária, que tem como finalidade precípua auxiliar o apenado, quando posto em liberdade, no processo de readaptação à sociedade, garantindo-lhe a subsistência temporária, evitando, assim, que seja eventualmente tentado a retornar à prática delitiva pela falta de dinheiro nos primeiros momentos em que solto. Diante disso, a legislação de regência, muito especialmente o § 2o do artigo 294 da Lei de Execuções Penais, estabeleceu que o pecúlio somente será entregue ao condenado quando este for solto. Destarte, a liberação antecipada apenas poderá ser admitida em situações excepcionais – caso de doença, por exemplo, ou de outra situação extrema devidamente comprovada
” (AVENA, Norberto.
Execução Penal
. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 43).

Da jurisprudência, destaque-se:

“
O pecúlio, formado pela parte restante da remuneração auferida pelo preso, após o atendimento das hipóteses previstas no § 1o do art. 29 da LEP, somente deve ser entregue ao condenado quando posto em liberdade – § 2o do art. 29 da LEP.
Eventual antecipação do pecúlio somente encontra trânsito em situações extremas
. Precedentes desta Corte de Justiça. Hipótese na qual o pedido do preso vem fundado na intenção de quitar contas atrasadas e de realizar compras em supermercado, pretensão que não pode ser enquadrada como excepcional, a ponto de amparar o adiantamento do pecúlio, que tem a exclusiva finalidade de dar suporte ao preso, quando do início da vida extramuros. Não caracterização de extrema necessidade. Decisão indeferitória mantida. Agravo improvido
” (Ag 70073322380-RS, 8a Câmara Criminal, rel. Fabianne Breton Baisch, 10.05.2017, v.u.).

E não se alegue que os valores decorrentes de sua remuneração poderiam entrar na ordem de pagamento prevista no art. 29, §1o, da Lei de Execuções Penais, pois não há previsão legal de sua utilização para o referido pagamento, de modo que eventuais interpretações neste sentido implicam em evidente analogia
in malam partem
, conforme abaixo destacado:

“
De acordo com o art. 29, §1o, da LEP o trabalho do preso será remunerado e o produto dessa remuneração deverá atender ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado.
Todavia, não há previsão de destinação do pecúlio para o custeio do pagamento de custas processuais, sendo vedada analogia in malam partem
” (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0145.14.005419-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula , 9a Câmara Criminal, julgamento em 30/11/2022, publicação da súmula em 30/11/2022).

Portanto, para além da imposição do cárcere e da assistência da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, não é possível extrair dos autos informações que façam crer que o apelante seja capaz de arcar com o pagamento das custas referentes ao processo no 0002869-63.2018.8.11.0020, que tramitou perante a 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia.

Inclusive convém registrar que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
” (art. 99, §3o, Código de Processo Civil).

Por fim, de acordo com o art. 98, §1o, I, do Código de Processo Civil, “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
§ 1o A gratuidade da justiça compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais;
[...]”.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso interposto pelo agravante
Jefferson Batista Rocha
, em dissonância do parecer ministerial,

para suspender a exigibilidade das custas processuais, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a referida obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024